Tribunal: TJBA
Processo: 0500172-37.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500172-37.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIANO CHERCHI REPRESENTADO POR JOSANE FERREIRA CHERCHI

Advogado(s)
:
CAROLINA DE SANTANA OLIVEIRA, JANAINA GOMES LOPES, ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: VILLAGE PARAISO TROPICAL LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DE QUARTOS DE HOTEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Sebastiano Cherchi contra acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse de quartos de hotel. A decisão entendeu que a posse exercida pelo falecido e sua família era precária, decorrente de mera tolerância em razão de sua função gerencial, sem comprovação de esbulho possessório.

II. Questão em discussão
Examina-se a existência de vícios no acórdão, especificamente omissões, contradições e erro material, quanto à qualificação do falecido como sócio-proprietário, à destinação do imóvel como residência familiar e à alegada devolução parcial de bens pessoais.

III. Razões de decidir
O acórdão enfrentou expressamente a tese de que a posse decorreu da condição de sócio-proprietário, concluindo, com base nos autos, tratar-se de posse precária decorrente da função gerencial.
A expressão "sócio-gerente" foi utilizada como qualificação jurídica da função exercida pelo falecido, o que não configura erro material.
A destinação funcional do imóvel e a devolução dos bens foram devidamente analisadas, com base em provas testemunhais e auto de entrega realizado por oficial de justiça.
Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, sem demonstrar vícios de julgamento.
Inexistência de dolo específico ou intuito protelatório a justificar a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, contradição ou erro material as divergências sobre a qualificação da posse já decididas no mérito do acórdão. 2. A utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito é incabível."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500172-37.2017.8.05.0271
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça

Procurador(a) de Justiça